Tribunal: TJDFT
Processo: 0723757-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0723757-47.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANA SANTOS HENRIQUE, GABRIEL SANTOS DA SILVA RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO Conforme a jurisprudência deste TJDFT: “O não conhecimento do recurso caracteriza a parte recorrente como vencida, de modo que devido o pagamento de custas e honorários sucumbenciais, conforme já elucidado no Enunciado 122 do FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado, sendo que os honorários são devidos em decorrência da atividade praticada pelo patrono da parte adversa que, no caso, apresentou contrarrazões ao recurso inominado". (TJ-DF 07299035320228070016 1710652, Relator.: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de Julgamento: 02/06/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 16/06/2023) Assim, mantenho a condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do não conhecimento do recurso causado pela deserção. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora